Tribunal: TJMT
Processo: 1018546-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018546-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES ROCHA - CPF: 062.017.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018546-69.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – INFRAÇÃO PENAL SUPOSTAMENTE PERPETRADA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTROS DELITOS –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime por se tratar de acusado multirreincidente, ostentando diversas condenações definitivas, duas delas pela prática de infrações da mesma natureza.

Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, sobretudo porque as infrações penais imputadas ao paciente, em tese, foram perpetradas durante o cumprimento de pena por outros delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018546-69.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Gerson Henrique Rocha Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4o, inciso I, do CP], e de falsa identidade [art. 307 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a existência de processo executivo de pena não serve para traduzir a suposta periculosidade do paciente, pois, se de fato representasse perigo ao convívio social, teria praticado outros fatos delituosos a partir de sua progressão de regime prisional para o semiaberto.

Assevera que a existência de registros passados, não enseja conclusão óbvia de futura reiteração delitiva, razão pela qual não subsiste a prisão preventiva lastreada na garantia da ordem pública.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares mais brandas.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018546-69.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito do hercúleo esforço empregado pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo demonstrada a propalada ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Conforme se infere na decisão proferida pela autoridade coatora, o encarceramento provisório foi decretado com lastro na
garantia da ordem pública
, uma vez que o paciente possui processo executivo de pena envolvendo diversas condenações pela prática de crimes da mesma natureza.

Compulsando os autos do Processo Executivo de Pena n. 0001655-85.2018.8.11.0004, que tramita perante a 2a Vara Criminal da Capital, verifico que o paciente ostenta
três
condenações definitivas, sendo uma delas pelo crime de tráfico de drogas, e as outras duas por furto qualificado, totalizando a reprimenda de 13 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, restando pendente de cumprimento 5 anos, 4 meses e 11 dias, ou seja, 41% [quarenta e um por cento].

O paciente foi progredido ao regime semiaberto em 29/10/2021, voltando a cometer,
em tese
, novos delitos durante o cumprimento de sua pena
[1]
.

Sem embargo das teses sustentadas pelo combatente impetrante, no sentido de que se o paciente representasse risco ao convívio social teria praticado outros delitos após a progressão de regime, ou de que a reincidência, por si só, não justificaria a manutenção da medida extrema, ou ainda, a de que registros passados não seria hábil a autorizar a conclusão óbvia de futura reiteração delitiva, certo é que a prisão está satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o
risco concreto de reiteração delitiva
.

A existência de outras condenações definitivas justifica, indene de dúvida, a manutenção do ergástulo cautelar, sobretudo diante da altíssima probabilidade de reiteração delitiva por parte do paciente que, mesmo cumprindo pena no regime semiaberto,
ao que tudo indica
, voltou a cometer outras infrações penais.

Nesse diapasão, ainda que estejamos diante da prática de crimes sem violência ou grave ameaça [furto qualificado e falsa identidade], certo é que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para o fim de resguardar a ordem pública.

De mais a mais, conforme já decidi em outra oportunidade,
“A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP”
[2]
.

De mais a mais, descabida a pretendida substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente,
em tese
, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outros delitos – ao que parece, monitorado eletronicamente – e, mesmo assim, tal circunstância não foi suficiente para inibir seu ímpeto criminoso.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para se evitar a reiteração da prática delitiva.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Furto qualificado e falsa identidade.

[2]
TJMT, N.U 1015402-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/7/2024, Publicado no DJE 5/7/2024.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024